Tribunal: TJSP
Processo: 2064676-59.2019.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Jornada de Trabalho
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 1o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Verba honorária – Valor elevado – Tema no 1076 do STJ que determina que não deve ser aplicado o § 8o do art. 85 do CPC aos casos em que o valor da causa se mostra excessivo – Divergência desse Tema com o que restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal, que deve prevalecer – Acórdão mantido.